Tribunal: TCU
Processo: 012.974/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10203/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação formulada pela Império Empreendimentos Eireli - ME sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico n.o 007/2021 conduzido, para o registro de preços, pela administração do Município de Milagres do Maranhão - MA para a eventual contratação de empresa especializada no fornecimento de medicamentos e material hospitalar, odontológico, laboratorial e permanente com vistas a atender as necessidades da rede municipal de saúde na municipalidade (Peça 1); Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que teria sido desclassificada injustamente pelo pregoeiro, além de ter sido indeferida a sua intenção de recorrer contra a inabilitação sob o argumento de que "o Descumprimento de edital e das leis e decretos são motivos suficientes para inabilitação "; Considerando, contudo, que a SecexSaúde teria identificado no edital do certame que o aludido Pregão Eletrônico n.o 007/2021 correria por conta dos recursos específicos consignados no orçamento e vinculados ao Fundo Municipal de Saúde sem ter identificado, contudo, a fonte dos recursos (Peça 3, p. 13); Considerando, ainda, que a unidade técnica teria assinalado que, por meio de pesquisa realizada junto ao site oficial do Município de Milagres do Maranhão e do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, a origem do recurso financeiro no processo licitatório sob o PESRP007/2021 figuraria como "Do Tesouro", consistindo em recursos do próprios ente federado, e, assim, a competência para a fiscalização estaria fixada em prol do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA); Considerando, adicionalmente, que os recursos públicos previstos para o aludido Pregão Eletrônico n.o 007/2021 seriam provenientes do próprio município, pois, ao tratar da dotação orçamentária para a consecução do subsequente contrato público, o item 15 do edital teria especificado a modalidade de aplicação n.o 90 para a subjacente execução contratual, indicando a adoção da modalidade de aplicação direta para o dispêndio (Peça 3, p. 13), ao passo que as transferências a municípios sob o modelo fundo a fundo adotariam a modalidade de aplicação n.o 41; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica teria sugerido o não conhecimento da presente representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei n.o 8.666, de 1993, e nos arts. 235 e 237, VII, do RITCU, ao vislumbrar que a matéria não estaria inserida na competência do TCU, promovendo o subsequente arquivamento do presente processo; Considerando, enfim, que, a despeito da peça inicial indicar que o presente processo possuiria a natureza de denúncia, a Império Empreendimentos Eireli - ME não teria a legitimidade para formular a aludida denúncia, nos termos do art. 234 do RITCU, tendo o presente processo sido autuado nos sistemas do TCU como representação, até porque não subsistiria o eventual pedido para a preservação da identidade na autoria, nem subsistiria, tampouco, a eventual peça gravada com essa chancela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em não conhecer da presente representação, por não atender aos requisitos legais de admissibilidade, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 012.974/2021-8 (REPRESENTÇÃO) 1.1. Representante: Império Empreendimentos Eirele - ME (CNPJ 04.966.853/0001-33). 1.2. Entidade: Município de Milagres do Maranhão - MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante e ao Município de Milagres do Maranhão - MA, para ciência, e ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para ciência e adoção das providências cabíveis diante da apresentação dos eventuais indícios de irregularidade na aplicação de recursos municipais; e 1.7.2. arquivar o presente processo.